Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-08.2019.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados.